Tribunal: STF
Processo: RHC 192393
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTERESTADUALIDADE – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente a aumento de pena faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando, de regra, ilegalidade.